Tribunal: TJSP
Processo: 2118576-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória e reconvenção – Rejeição da preliminar de carência da reconvenção por inadequação da via eleita - Pretensão recursal do autor-reconvindo de extinção da reconvenção sem resolução de mérito ao fundamento de inexistência de conexão entre os feitos - Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Inexistência de urgência ou de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória e reconvenção – Rejeição da preliminar de carência da reconvenção por inadequação da via eleita - Pretensão recursal do autor-reconvindo de extinção da reconvenção sem resolução de mérito ao fundamento de inexistência de conexão entre os feitos - Pronunciamento não previsto no artigo 1.015 do CPC (Lei no 13.105/2015) – Inexistência de urgência ou de inutilidade do julgamento do tema em eventual apelação – Pedido de atribuição à ré-reconvinte do ônus de custear a prova pericial – Questão não apreciada pelo MM. Juízo Singular - Ausência de lesividade - Inviabilidade de exame, desde logo, pela Corte ad quem, sob pena de supressão de instância - Inadmissibilidade da interposição – Artigo 932, III, do Codex de regência – Recurso não conhecido.